Tribunal: TJBA
Processo: 8104638-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104638-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JACKSON PINTO GOIS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, MONIQUE LUANE DE ARAUJO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL E CONSUMIDOR AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E RMC. RESERVA DE MARGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO – RMC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA.
JULGAMENTO
EXTRA

PETITA
.

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO.
DESVANTAGEM NÍTIDA DA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO, NA FORMA DETERMINADA NO COMANDO SENTENCIAL, ANTE A
VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.

ABATIMENTO DO VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE E/OU SAQUES EFETUADOS.

OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO
SEGUNDO OS PRECEDENTES DESTA CORTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8104638-32.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO MASTER S/A
e Apelado
J
ACKSON PINTO GOIS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria dos votos,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, assim o fazem pelas razões que integram o presente voto vencedor.

Salvador, 14 de Março de 2023.